Tribunal: TJSP
Processo: 2049397-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Configuradas as hipóteses elencadas no artigo 50, § 1o, do Código Civil. Confusão patrimonial. Caracterizada. Utilização do mesmo logradouro e coincidência de sócios ou de familiares no quadro societário das empresas, que atuam no mesmo segmento

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Configuradas as hipóteses elencadas no artigo 50, § 1o, do Código Civil. Confusão patrimonial. Caracterizada. Utilização do mesmo logradouro e coincidência de sócios ou de familiares no quadro societário das empresas, que atuam no mesmo segmento econômico. Comprovada a prática de atos tendentes a frustrar a satisfação dos direitos creditícios de terceiros. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.